Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-48.2018.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003105-48.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANILDO APARECIDO DO CARMO - CPF: 007.047.121-56 (APELANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 394.745.398-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVANILDO APARECIDO DO CARMO - CPF: 007.047.121-56 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TANTO O RECURSO DA DEFESA QUANTO O DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRETENDIDA A
CONDENAÇÃO DO AGENTE
NAS SANÇÕES DO ART. 21 DO DEC-LEI N.º 3688/41 – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA INAPTAS PARA COMPROVAR A CONDUTA ILÍCITA -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 2. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RESISTÊNCIA, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE -

REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. REQUESTADO O
ABRANDAMENTO DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Escorreita a absolvição do réu no tocante à suposta prática da contravenção penal de vias de fato, se as palavras da vítima não são coesas e harmônicas entre si, tampouco restaram corroboradas por outros elementos de prova.

2. Nos termos do art. 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão espontânea de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena. Condenação mantida.

3. Carece de ilegalidade a imposição do regime inicial semiaberto aos agentes reincidentes, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Inteligência da Súmula 269 do STJ.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EVANILDO APARECIDO DO CARMO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EVANILDO APARECIDO DO CARMO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DE1S. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
EVANILDO APARECIDO DO CARMO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
0003105-48.2018.8.11.0009 - Código 114361
, na qual o
segundo insurgente
foi
condenado
pelo
crime de resistência
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
; ressaindo, lado outro,
absolvido
do cometimento da contravenção de vias de fato, em âmbito doméstico e familiar, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais de ID
101773672 - Pág. 42/46
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma do
decisum
,
a fim de que o apelado seja condenado nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, sob o viés de que o acervo probatório é hábil para lhe atribuir a autoria delitiva, notadamente em razão dos relatos prestados pela vítima.

Em contrarrazões recursais de ID
101773673 - Pág. 3/11
, a Defesa rechaça a pretensão formulada pelo órgão acusatório e pugna pelo
não provimento
do recurso manejado.

A seu turno, por meio das confusas razões recursais de ID
101773673 - Pág. 32/41, o recorrente
EVANILDO APARECIDO DO CARMO
almeja a
absolvição do crime de resistência
, ao argumento de que se apresentava em estado de embriaguez, a afastar a atuação dolosa e isentá-lo de punição. De forma subsidiária,
requer a modificação do regime para o aberto
, mencionando que a reincidência, por si só, não representa óbice à tal pretensão.

Em contrarrazões recursais de ID
101773678
, o Ministério Público rechaça as pretensões da Defesa e pugna pelo
não provimento
do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
106951483
, opina pelo
des
provimento

dos apelos manejados pelas partes, com consequente manutenção da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos.

Verte da denúncia que, na data de
06/07/2018
, por volta das 19h20, na residência situada na Rua José de Alencar, bairro da Torre, na Comarca de Colíder-MT,
EVANILDO APARECIDO DO CARMO

praticou vias de fato
contra a sua companheira
Andreia da Silva Ferreira
, prevalecendo das relações domésticas e familiares existentes entre eles [
FATO 01
].

Consta da exordial acusatória que, na mesma oportunidade,
EVANILDO APARECIDO DO CARMO

opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência empregada contra os agentes públicos responsáveis pela sua prisão em flagrante [
FATO 02
].

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o denunciado chegou à residência em possível estado de embriaguez e, nessa condição, empurrou a vítima, que, a seu turno, não permaneceu no local e rumou para o imóvel da genitora, esta responsável por acionar a Polícia Militar em razão do infrator apresentar ânimo deveras exaltado.

Com o comparecimento dos agentes de segurança pública ao local do fato, sobreveio ordem ao infrator para que colocasse as mãos na cabeça, a fim de que fosse procedida a abordagem. Não obstante, ele se recusou a cumprir o determinado e, para além disso, iniciou uma luta corporal com os policiais militares ali presentes, na qual deferiu socos e rasgou a farda de um deles.

Por esses fatos,
EVANILDO APARECIDO DO CARMO
foi
denunciado
nas sanções do art. 21,
caput
do Decreto-Lei n.º 3.688/41, com as implicações da Lei Maria da Penha c/c art. 329,
caput
do Código Penal; entretanto, ao término da instrução criminal, ressaiu
condenado exclusivamente quanto à prática da segunda infração penal
, ocasionando irresignação das partes, nos termos relatados.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO:

No tocante à temática, a despeito do
Parquet
sustentar que os depoimentos prestados pela vítima são bastantes para amparar o édito condenatório, não se extrai dos seus teores coesão e segurança necessárias para a imposição do édito condenatório,
tornando de rigor a ratificação da sentença absolutória
.

Com efeito, a vítima
Andreia da Silva Ferreira
afirmou
extrajudicialmente
que, na data do fato, o recorrido chegou em casa
“bravo”
(sic) e em aparente estado de embriaguez, ocasionando-lhe temor por se tratar de circunstância nunca ocorrida anteriormente. Esclareceu que tentou contê-lo e, nesse momento, ele a
empurrou
(ID 101773670 - Pág. 26).

Não destoando,
Geuza Luzia Mendes da Silva
pontuou que a sua filha chegou à sua residência informando que o ora recorrido estava
“desorientado”
(sic) e que a havia
“empurrado”
(sic). Esclareceu que, diante das informações, foi ao encontro do genro e o percebeu
“muito alterado”
(sic), o que lhe motivou a acionar a Polícia Militar (ID
101773670 - Pág. 30).

A despeito dos elementos inquisitivos se mostrarem desfavoráveis ao recorrido, não foram corroborados na fase judicial, quando a vítima
Andreia da Silva Ferreira
apresentou
distintas versões do fato
, fragilizando sobremaneira a prova produzida pela acusação.

Nesse viés,
principiou
com a narrativa de que o recorrido tentou segurá-la, mas, por si só, se desequilibrou e caiu; sobrevindo, quando das indagações das partes,
duas outras vertentes
: a
primeira delas
no sentido de que foi ao encontro do ora recorrido para tentar segurá-lo e, em razão do estado de embriaguez daquele, se desequilibrou e caiu; a
segunda
consistente na versão de que se desequilibrou e caiu em razão do
“empurrão”
efetuado pelo companheiro (Relatório de Mídia de ID
101773674

).

Malgrado o ordenamento jurídico imponha especial valia aos dizeres da vítima quando os crimes e/ou contravenções penais são perpetrados na clandestinidade do ambiente doméstico, igualmente exige a unicidade e harmonia entre eles, a fim de que possam deter especial valor probatório e influir com segurança na formação da convicção do julgador.

No caso concreto, os depoimentos da vítima não foram harmônicos e coesos, vislumbrando-se, ao contrário, o seu intento de inocentar o ora recorrido, com o acréscimo da tese de que o fato ilícito se tratou de circunstância isolada na vida do casal.

De mais a mais,
não se extrai dos autos qualquer outro elemento probatório hábil para amparar os elementos inquisitivos, à medida que a informante
Geuza Luzia Mendes da Silva
igualmente se retratou em juízo, afirmando, desta vez, que a queda da vítima ao solo ocorreu fortuitamente, após tentar conter os ânimos do companheiro, ora recorrido (Relatório de Mídias de ID
101773674
).

A seu turno, os policiais militares
Bruno Magalhaes da Rocha
e
Juliano Junior Garcia
relataram o fato ilícito de forma ampla e genérica, destacando que compareceram ao logradouro para conter suposta agressão ocorrida em âmbito doméstico e/ou familiar; recordando-se primordialmente do estado de embriaguez do infrator

e da resistência operada contra a guarnição
(Relatório de Mídia de ID
101773674
).

Destarte, tais elementos probatórios também não tiveram o condão de amparar a versão acusatória, a demonstrar que
a absolvição imposta ao ora recorrido se traduz na melhor medida para o caso concreto
, notadamente porque, a teor da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
. (AgRg no HC 569.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Com efeito,
rechaça-se a pretensão ministerial
e, por corolário,
ratifica-se a absolvição proclamada em favor de
EVANILDO APARECIDO DO CARMO
quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA E DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Em relação à pretensa absolvição do ora recorrente, em razão do seu estado de ebriedade ao tempo do fato e da incidência da excludente de culpabilidade prevista no ordenamento jurídico, conclui-se que
a sorte não lhe assiste
.

Como se sabe, nos termos do art. 28, §1.º do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do agente infrator, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, pois somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

Ademais, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, a qual dispõe que se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Sobre a temática, o Rogerio Greco dispõe que
“(...)
A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime (...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016) – Destaquei.

In casu
, a despeito do apelante ter sustentado o seu estado de embriaguez e o total esquecimento quanto às suas reações ao tempo da prisão em flagrante, igualmente salientou que tal condição se derivou da sua livre escolha, após festejar com amigos; contexto este que, a teor do entendimento jurisprudencial, revela-se incapaz de amparar a pretensão absolutória.

Destarte,
a r. sentença vergastada não merece qualquer reparo
, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ilicitude e a culpabilidade da ação perpetrada pelo agente.

No que tange ao
regime de cumprimento da pena
, malgrado a Defesa vindique o seu abrandamento, mediante imposição do inicial aberto, notadamente em razão do
quantum
estabelecido em desfavor do ora recorrente, na ordem de pouco mais de
dois meses de detenção
; da detida análise dos autos,
conclui-se que a

pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, o regime inicial aberto é reservado ao condenado não reincidente, condição à qual o ora recorrente não se subsome, pois, a teor do contido na r. sentença condenatória, ostenta uma condenação anterior com trânsito em julgado, submetida à execução nos autos do Processo Executivo de Pena autuado sob o n.º
2000064-05.2019.8.11.0009.

Com efeito, a atuação da autoridade judiciária revela-se escorreita e consentânea com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que “
Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 3 meses e 3 dias de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto”.

(HC 508.295/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) – Destaquei.

Logo, o regime semiaberto para o início do cumprimenta da punição revela-se adequado à espécie, sendo de rigor ratificá-lo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
EVANILDO APARECIDO DO CARMO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d
. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
0003105-48.2018.8.11.0009 - Código 114361.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022